Tribunal: TJPA
Processo: 0010236-63.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0010236-63.2019.8.14.0039
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA BUQUINA (ADVOGADA DINAÍNA SANDES PINHEIRO - OAB/PA Nº 24.504-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL PARA INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS DELITOS DE ESPÉCIE DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, NÃO PROVIDO.
1
. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória, seja em razão do delito expresso no art. 171, § 4º do Código Penal, seja em face do crime tipificado no art. 102 do Estatuto do Idoso.
2
. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, sobretudo considerando que restou cabalmente demonstrado que as condutas perpetradas pelo recorrente em nenhum momento constituíram fase de preparação, execução ou mero exaurimento de um delito mais amplo, tratando-se, pois, de delitos autônomos praticados contra vítimas diferentes e em momentos distintos.
3
. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação das penas-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
4
. À defesa carece do interesse de agir quanto ao pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o Juízo
a quo
a reconheceu e procedeu a redução das penas, no patamar de 1/6.
5
. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato e apropriação indébita, de espécie distintas, uma vez que, a despeito de serem do mesmo gênero, são tipos penais diferentes, configurando, portanto, o concurso material.
6
. O pleito de revogação da prisão, ou de sua substituição por domiciliar, somente é cabível, excepcionalmente, nesta via, sendo o órgão fracionário competente para apreciá-lo a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Contudo, não está comprovada a excepcionalidade para sua análise e deferimento, sobretudo porque não vislumbrada hipótese de concessão de ofício do pleito.
7
. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quinze de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010236-63.2019.8.14.0039
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA BUQUINA (ADVOGADA DINAÍNA SANDES PINHEIRO - OAB/PA Nº 24.504-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

José Lucas da Silva Buquina,
por intermédio da advogada Dinaína Sandes Pinheiro, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou às penas de 09 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 585 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 171, § 4º, c/c art. 69,
caput,
c/c art. 171,
caput,
todos do Código Penal, c/c art. 102,
caput,
da Lei nº 10.741/2003.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 27 de setembro de 2019, por volta das 10hs, em via pública, às proximidades do prédio do INSS e do prédio da Assistência Social, o réu foi preso em flagrante delito, acusado de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo idosos em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, além de se apropriar e desviar proventos, pensão ou qualquer rendimento de idosos, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade, tudo na promessa de que os aposentaria ou cessaria os empréstimos consignados já adquiridos, cobrando valores por supostos serviços que prestaria.

O recorrente pretende, inicialmente, sua absolvição, em face do delito tipificado no art. 171, § 4º, do Código Penal, sob o fundamento de atipicidade de conduta, por entender que não houve a vantagem ilícita alegada, ¿
houve um oferecimento de prestação de serviços de assessoria e acompanhamento, juntamente com um advogado, para a busca por benefícios junto à previdência e/ou assistência social¿,
bem como, quanto ao crime expresso no art. 102 do Estatuto do Idoso, sustentando a insuficiência de provas para manutenção da condenação.

Subsidiariamente, pleiteia:
a) não aplicação da regra do concurso material de crimes;
b) o reconhecimento do crime continuado e do instituto do fato posterior não punível para o delito do art. 102 do Estatuto do Idoso;
c) a aplicação do princípio da consunção, excluindo o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso;
d) a reforma da dosimetria das reprimendas, com a fixação das penas-base no mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
e) a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente, ¿
ainda que acompanhada de cautelares diversas, como, por exemplo, a monitoração eletrônica¿
ou, a concessão da prisão domiciliar.

O
dominus litis
, por sua vez, postula o conhecimento e não provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0010236-63.2019.8.14.0039
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: PARAGOMINAS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: JOSÉ LUCAS DA SILVA BUQUINA (ADVOGADA DINAÍNA SANDES PINHEIRO - OAB/PA Nº 24.504-A)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de início, que não procede o pleito defensivo de absolvição, seja quanto à alegação de atipicidade de conduta em face do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, seja por insuficiência probatória quanto ao crime expresso no art. 102 do Estatuto do Idoso, como passo a demonstrar.

Acerca da materialidade dos delitos, esclareço que está devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 43), pelos extratos bancários e demais documentos pessoais das vítimas (fls. 27/31, 33/34), pelo relatório da autoridade policial (fls. 50/51), bem como pelos depoimentos ratificados em Juízo.

Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada, sobretudo, repito, pela prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificando o acervo inquisitorial.

No ponto, reproduzo trechos da sentença hostilizada, que bem sintetizou os depoimentos colhidos (fls. 210/214), os quais, adoto como razão de decidir:
¿A testemunha e Delegado de Polícia, MARCELLINO KIELMANOWICZ AMAZONAS, declarou
que foi procurado por diversos idosos na Delegacia, informando que estavam sendo enganados pelo réu JOSÉ LUCAS SILVA BUQUINA
,
pois ele oferecia serviços de aposentadoria, descontos em bancos para realização de empréstimos para os pensionistas e aposentados. Essas vítimas não recebiam os benéficos que eram oferecidos, apenas tinham prejuízos, pois pagavam pelo serviço prometido. O réu além de cobrar os honorários, fazia empréstimos nos nomes dos idosos, já que estava na posse dos cartões e senhas deles, se aproveitando das poucas instruções delas
, e efetuava saques indevidos e contraindo empréstimos. Todas as vítimas são idosas. No dia da prisão em flagrante do réu,
ele estava reunido com alguns idosos em torno ao INSS e a Assistência Social do Município, oferecendo os seus serviços e pegando senhas e cartões das vítimas.

Após ser conduzido para a Delegacia, ele confessou o crime. Em Tocantins o réu havia sido preso pelo mesmo crime.
Não tem conhecimento que as vítimas foram ressarcidas. As vítimas procuraram a Delegacia pedindo socorro, vez que o réu estava praticando golpe na praça.
Como a prisão do réu foi realizada em flagrante, se dirigiram até residência dele e lá encontraram diversos documentos das vítimas, cartões magnéticos com as senhas e foram juntados aos autos
. Se recorda de uma idosa que foi encontrado os documentos na casa do réu, mas não se lembra o nome dela. Foi apurado por meio de extratos bancário, confissão dele, interrogatório, depoimentos das vítimas e testemunhas. Não foi filmado o interrogatório. Não se recorda se o réu estava assistido por Advogado no segundo depoimento, ou depois o Advogado compareceu. No primeiro depoimento acredita que ele estava acompanhado de Advogado¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿A vítima
RAIMUNDO ROMÃO DA SILVA
, disse ter 76 anos de idade, e
conheceu o réu na Praça. Foi em dezembro de 2018 que conheceu ele. A proposta do réu foi que conseguiria a sua aposentadoria e da sua esposa FRANCISCA GOMES DA SILVA, desde que fosse pago um valor,
que seria para o Sindicato.
Deu R$ 1.400,00
(hum mil e quatrocentos reais) ao réu.
Tirou esse dinheiro do limite do cartão.
Em janeiro não tinha mais dinheiro no banco.
O réu disse que a partir de janeiro iria receber o dinheiro (...). Nunca se aposentou e o réu não devolveu o dinheiro
. O réu dizia que o Advogado dele não tinha ajeitado isso. Não sabe quem é esse Advogado (...). O réu atendia na Praça mesmo, não tinha escritório.
Ele ficava na Praça abordando os idosos
. Na Praça Célio Miranda o réu ficava perto do Banco Bradesco. O réu disse que pegou o dinheiro, para levar ao Sindicato. Não assinou papel algum,
foi apenas na base da confiança que entregou o dinheiro ao réu.
O réu disse que trabalhava para um Advogado. Conhece o ZÉ MARIA, seu vizinho. Conhece ele a pouco tempo. Ele trabalha na carroça (...). Conheceu o JOSÉ LUCAS nesse dia que pediu o dinheiro. Ouviu falar que ZÉ MARIA conhecia JOSÉ LUCAS. Não sabe sobre isso (...). Em dezembro de 2018 que entregou o dinheiro. Se tivesse conseguido a aposentadoria, não teria prejuízo, já que era só pagar o sindicato (...).
O réu mandou tirar xerox de seus documentos. Foi no banco com o réu e ele que tirou o dinheiro, porque não sabe sacar.
Na Praça que ele pegou o dinheiro, então questionou o porquê de não irem no momento ao Sindicado, tendo respondido que precisava almoçar, que depois iria lá.
Após isso, ele sumiu.
Esse limite que retirou do banco era do cartão, e acabou pagando depois (...). Sua esposa estava presente no dia do saque. Uma parte do dinheiro era seu, R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) e a parte da sua esposa era R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). O réu falou que ia levar o Advogado na sua casa, mas nunca foram. Não sabe o nome do Advogado. No dia que ele foi preso, que encontrou o réu. O réu nunca foi na sua casa, apenas tratou que ia¿.
-------------------------------------------------------------------------------------

¿A vítima
ANTÔNIO MACEDO DE FREITAS
, disse ter 64 anos de idade. Declarou que foi vítima do réu JOSÉ LUCAS SILVA BUQUINA.
Teve um prejuízo de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Conheceu o réu porque queria se aposentar. Recebia um benefício do INSS, mas foi cortado
. Por essas razões procurou o réu, já que não entendia como funcionava isso, e ele saberia lhe ajudar. Uma pessoa que indicou o réu, o Sr. ANTÔNIO, que mora próximo ao JOSÉ MARIA. Ele disse que tinha um moço que resolveria seu problema.
O réu se apresentou como Assessor de um Advogado
, DR. RAIMUNDO. Não lembra o sobrenome.
O dinheiro era para pagar o Sindicato
. Pediu R$ 500,00 (quinhentos reais), mas só deu os R$ 400,00 (quatrocentos reais), porque não tinha mais.
A promessa era conseguir primeiro o benefício e depois o réu iria conseguir lhe aposentar. O réu pegou seu cartão cidadão e um cartão com a poupança na Caixa Econômica, com a sua senha
. Alegou que precisaria saber se a sua conta aberta, pois o dinheiro ia cair na sua conta. O réu não sacou nada, porque não tinha dinheiro lá. Depois
marcava encontro na Praça da Bíblia ou do Ginásio. Ele não tinha escritório.
A justificativa dele era que ele tinha dado entrada no processo e estava na Justiça. Foi em 2012 que entregou esse dinheiro. Desde então ele está lhe enrolando. Está contando 6 anos que está sendo enrolado pelo réu. Conhece ANTÔNIO ABREU e entregou o dinheiro para ele dar ao réu. Conhece JOSÉ MARIA bastante tempo (...). Quando foi com ANTÔNIO ABREU ele disse que não estava mais mexendo com LUCAS. Entregou dinheiro a ANTÔNIO ABREU, que entregou a LUCAS. LUCAS disse que iria lhe devolver os R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ele marcou encontro na Ação Social, mas nesse dia disse que não tinha dinheiro para lhe pagar. Tinha combinado com outras vítimas de dar parte do réu, um é genro do JOSÉ MARIA e outro filho dele (...). Foi na Delegacia dá depoimento, pois o réu havia sido preso (...). Uma semana depois que entregou o dinheiro, conversou com o réu na casa do ANTÔNIO ABREU. Não teve empréstimos no seu nome (...). ANTÔNIO ABREU conhece JOSÉ MARIA. O dinheiro foi entregue a ANTÔNIO ABREU e depois ele entregou para LUCAS. Não sabe quando ele entregou.
JOSÉ LUCAS disse que recebeu o dinheiro
. No dia que ele foi preso, tinha ido para receber o dinheiro. Não sabe o nome do filho do JOSÉ MARIA¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿A vítima
RAIMUNDA DE MELO ROSÁRIO
, disse ter 66 anos de idade. Conhece o réu há 7 anos.
Ele prometeu que iria conseguir resolver umas coisas de empréstimos. Um sabe que foi o réu que fez e outros não sabe quem foi
. Está com 5 anos que ele fez o empréstimo. O réu disse que ia fazer o empréstimo e no dia seguinte iria retirar o dinheiro. O réu morava em uma casa próximo a sua. Ele era Assessor de um Advogado, Dr. RONIERI. Ficou sabendo que ele trabalhava com aposentadoria.
O réu que foi tirar o dinheiro, deu o cartão e a sua senha. O primeiro empréstimo foi de R$ 9.000,00
(nove mil reais) e, ele disse que era para construir uma casa para depoente,
só que ele não entregou o dinheiro. Falou que era para dar entrada na aposentadoria.
Não sabe o nome do banco. Saca dinheiro no Bradesco (...).
No mês de agosto do ano passado o réu sacou R$ 400,00
(quatrocentos reais). O valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) é do limite do cartão que o réu tirou e disse que iria depositar, mas passou para a conta dele.
Todo esse dinheiro foi o réu que sacou e não devolveu nada e não fez os serviços prometidos.

O réu dizia que ia devolver e nunca fez.
JOSÉ MARIA é seu esposo. Conhece RAIMUNDO ROMÃO e VITOR DE SOUSA. É verdade que eles ficam na sua casa quando vem tirar dinheiro. RAIMUNDO ROMÃO, ANTÔNIO DE FREITAS, moram perto da sua casa. BERNARDO não conhece. Conhece JOSINETE, sua vizinha, mas ela já foi cunhada do seu marido. Já foi na agência com JOSÉ MARIA e LUCAS, mas sacaram apenas R$ 300,00 (trezentos reais).
O réu foi junto porque não sabe fazer saque
(...). Não se recorda desse dinheiro (...). O cartão não ficava nas mãos de LUCAS. Os R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi o réu que fez.
Não sabe ler e nem escrever. O LUCAS que operava a máquina do caixa.
Recebe R$ 600,00 (seiscentos reais) do benefício do INSS, porque tem desconto. Não adquiriu através dele. Ele não prometeu benefício. Não sabe porquê LUCAS sacava ou transferia esse dinheiro. É esposa de JOSÉ MARIA. Ele falava que era para ajeitar no banco, pois o dinheiro estava justiça, senão iria receber. LUCAS se apresentava como Assessor de Advogado. Primeiro foi esse DR. RAIMUNDO, que nunca viu, depois ele estava trabalhando para outro Advogado. Conheceu esse Advogado, DR. RONIERI¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿A vítima BERNARDO PEREIRA SANTOS, disse ter 66 anos de idade.
Conheceu o réu na Praça do Ginásio, falando coisas bonitas, dizendo que iria ganhar dinheiro com os empréstimos.
O primeiro contato foi sobre empréstimos, falou para o réu que tinha um no valor R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que não era muito, foi então que o réu disse que poderia ganhar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos morais e porque teriam duas audiências.
O réu prometeu a vítima que iria lhe aposentar e por isso pediu dinheiro para pagar o Sindicato, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais). Ele disse que resto do dinheiro iria ajudar, desde que o depoente
trouxesse mais clientes, podendo nem pagar mais nada pelo serviço.
Não chegou arrumar o dinheiro.
O réu então pediu seu cartão para colocar dinheiro na conta, na hora ficou na dúvida, mas como ele era um cara legal, entregou. O réu pegou seu cartão e dinheiro e realizou um empréstimo de R$ 1.050,00
(hum mil e cinquenta reais). No primeiro mês não pagou porque não sabia, mas no segundo mês descontaram duas vezes. Até processou o Banco Bradesco que não mostrou as câmeras.
Não sabia quem tinha feito o empréstimo.
O réu disse que ia tirar o nome para cair o dinheiro na conta, e pensou que era verdade. Seu prejuízo foi de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais). Foi no ano passado, mas não se lembra quando e está no papel anotado.
A promessa foi de ganhar dinheiro e de se aposentar. É apenas pensionista
(...). Não chegou a cobrar ele (...).
Perdeu crédito com o réu desde quando ele mentiu.
Já tinha um empréstimo de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) que descontava no dia 13 (...). Não teve problema com o banco antes de conhecer JOSÉ LUCAS. LUCAS disse que os empréstimos estava com muito altos e o cara ia ganhar muito dinheiro por causa dos juros. O advogado é o DR. RANIERI que iria buscar na Justiça sobre esses empréstimos. O que viesse era rachado. Não cobrou nada no início.
Depois que entregou o cartão que o réu fez o empréstimo.
Conhece JOSÉ MARIA, acha que é um que está lá fora. Ele trabalhava com LUCAS. Cada um idoso que arrumava LUCAS pagava uma porcentagem a JOSÉ MARIA. JOSÉ MARIA foi até para Tocantins com LUCAS, pois a questão dele para receber era para lá. LUCAS disse que precisava do nome, por isso que entregou o cartão e iria colocar dinheiro lá. Achava que era da causa ganha. O réu era uma pessoa boa, nem imaginou que ele assim (...).
Entrou o cartão e senha para o réu. Ele não disse que pegou dinheiro (...). Só em dezembro que percebeu ter sido o réu o autor do empréstimo.
LUCAS que lhe perguntou se havia ido a Delegacia (...). JOSÉ MARIA e o DR RANIERI sumiram. Até vai atrás dele para tentar resolver. Assinou no cartório alguns papeis. Não sabe se o DR. RANIERI tem escritório. LUCAS disse que era Assessor do DR. RANIERI. Já conversou com Advogado aqui¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿A vítima
JOSINETE DE SÁ LUZ
, disse ter 75 anos de idade.
Sabe que houve empréstimos no seu cartão e disse não entender o porquê.
Conhecia o réu, ia na casa dele e ele ia na sua casa. Não tinha negócio com o réu.
Deu seu cartão do banco e senha dele, para fazer retirar dinheiro e fazer dois empréstimos, pois precisava terminar a sua casa. Os outros não sabe
. Não lembra quanto foi. Ele deu o dinheiro certo. Não sabe se ele lhe enganou.
O réu tinha todas as informações. Não sabe quanto empréstimos ele fez no seu nome. Acha que foi essa quantidade que está na denúncia, 9
. Não foi o réu que lhe aposentou. O réu não se apresentava como Assessor de Advogado. Pediu a ele dois empréstimos (...). Nos outros, não sabe do dinheiro, porque o réu não lhe deu. Conhece JOSÉ MARIA, pois ele mora perto da sua casa e gosta dele como irmão (...). JOSÉ MARIA é aposentado e junta ferro na rua. Ele conhece o LUCAS. Não sabe se eles têm intimidade. Não tinha processos com Advogado de Castanhal. Era uma mulher, não sabe o que aconteceu. Antes de conhecer o LUCAS não teve empréstimos na sua conta. Não falou que o JOSÉ MARIA pediu para não denunciar. Na Delegacia disse que LUCAS tinha feito empréstimos, mas não disse quantos. Não falou que o LUCAS fazia golpes.
Hoje recebe R$ 500,00
(quinhentos reais) de aposentadoria.
Está recebendo isso em razão dos empréstimos que foram feitos, além dos limites
. Os limites, a depoente que tirou. Assinou documentos quando foram feitos os dois empréstimos.
Deu o cartão e senha para o réu
. Quando ele terminava de fazer o serviço e lhe entregava. Nos dois primeiros empréstimos foi cm ele.
Depois ele tirou xerox das coisas
. Não sabe os valores dos empréstimos. Ele não cobrou nada. É aposentada. O réu era uma boa pessoa.
Foi ruim porque ele fez os empréstimos sem combinar nada¿.

-------------------------------------------------------------------------------------
¿O informante
JOSÉ MARIA LIMA DO ROSÁRIO
,
disse que trabalhava com o réu, fazendo intermediações com os idosos
. Tem uns 7 anos que conhece JOSÉ LUCAS.
Pagou na época para poder se aposentar R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. O advogado era o DR. RAIMUNDO, do Tocantins.
Atualmente está recebendo R$ 300,00
(trezentos reais) de aposentadoria. Está recebendo isso, porque alguém fez empréstimos no seu nome. Não sabe quem fez. Faz muito tempo que tem esses descontos. Tem uns 4 a 6 anos. JOSÉ LUCAS sabe a sua senha. Nunca entregou o cartão e senha, mas ele sabia. O Banco sabe dessas informações (...). Não apresentou nenhuma das pessoas ouvidas ao réu. Quando as pessoas lhe perguntavam como foi que se aposentou e dizia que JOSÉ LUCAS havia lhe ajudado. Não recebeu nada sobre essas indicações. JOSÉ LUCAS não lhe prometia nada por essas indicações (...). O réu as vezes lhe dava dinheiro por aperreio seu, quando ficava sem dinheiro. Ajudava ele em alguns serviços.
Seu serviço era dizer onde alguma pessoa estava e chamava para falar com JOSÉ LUCAS.
Conheceu o Advogado RANIERI quando ele chegou aqui. Esse Advogado tem muitos processos. Atendia no cartório mesmo as pessoas com esses empréstimos.
Era sobre empréstimos que ele iria resolver
. Ouviu falar que o JOSÉ LUCAS estava fazendo empréstimos. JOSÉ LUCAS e o Advogado disseram ao depoente que teria 80 mil reais para receber do INSS. Colocou na justiça para resolver sobre esses empréstimos, mas ainda não teve resposta. Não sabe quem fez esses empréstimos na sua conta. Acha que falou isso na Delegacia sobre JOSÉ LUCAS. Não tem certeza. Conhece RAIMUNDO ROMÃO, seu vizinho; conhece JOSÉ VITOR, mora na Colônia, e fica na sua casa, quando vem a cidade; conhece ANTÔNIO MACEDO, seu vizinho; RAIMUNDA é a sua esposa; BERNARDO também conhece; e JOSINETE conhece, ela mora no Ouro Preto. Sabe que fizeram empréstimos no seu nome.
Fez uma vez empréstimos na Previsa com JOSÉ LUCAS, que era para pagar uma conta, mas o réu ficou com esse dinheiro. Era o valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), que está pagando todo mês (...).
Não lembra se deve LUCAS (...). Não sabe sobre o empréstimo de R$ 9.000,00 (nove mil reais) no nome da sua esposa. Esteva no banco com LUCAS, sua esposa, mas não lembra o que estavam fazendo lá (...). Quando foi receber o décimo, JOSÉ LUCAS pegou o dinheiro e tirou metade do décimo, por isso descobriram ele, pois seus meninos botaram quente nele. Seus filhos são REGI e o outro é seu genro JANILTON. Eles foram atrás do dinheiro da sua esposa, e descobriram as coisas. Nunca tinha visto nada de errado do LUCAS. Gostava demais do réu antes (...). Seus filhos conhece as outras vítimas, exceto BERNARDO. Não disse que LUCAS era golpista, eles que falaram. Nunca viu LUCAS fazer esse tipo de coisa (...). Tem processos na justiça em razão dos empréstimos no seu nome. Entregou na mão de JOSÉ LUCAS (...). Não sabe que JOSÉ LUCAS fez os 9 empréstimos em nome da sua esposa. Não morou no Tocantins. Entrou com as ações no Tocantins, porque LUCAS morava lá. Nunca morou no Tocantins, mas foi lá para audiência. Não foi cobrado nada para entrar com a ação pelo LUCAS. Tinha que pagar a metade para o Advogado. Não transferiu dinheiro para conta da mãe do LUCAS (...). O cartão ficava com a sua esposa, mas as vezes entregava para LUCAS só resolver algumas coisas. Ele devolvia no mesmo dia.
Sempre ia alguém com ele, não sabem ler e escrever
(...). Não tem conhecimento¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿A vítima
GECI LIMA CABRAL
, disse ter 79 anos de idade.
Afirmou que teve o prejuízo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) com o réu. No dia 23 de setembro foi ao banco com o réu
. Nunca deixa seu cartão com ninguém, inclusive quando vai ao banco com a sua filha, ela saca o dinheiro e devolve logo em seguida o cartão, porque não enxerga direito. Foi ao banco com réu para tirar extrato do cartão e seguro de vida. Ia dá baixa no cartão.
Nesse dia deu a senha para o réu tirar o extrato. A gerente disse que ele transferiu para conta dele. Foi em 2019
(...). O DR. RANIERI que disse para LUCAS lhe acompanhar no banco para dá baixa nos cartões. Perguntou ao Advogado porquê sua filha não podia fazer isso, tendo ele respondido que LUCAS sabia fazer isso e podia dar algum problema (...).
Em 27 de setembro não sabia que ele tinha transferido o dinheiro
. Chegou na frente do fórum, pois ia ter uma entrevista, mas não chegou ninguém. Quando encontrou a senhora que mora no Ouro Preto e foram andando no sentindo a Praça do Ginásio (...). Já é aposentada e pensionista. O réu e o Advogado DR. RANIERI que iam para o Tocantins. Ele queria dinheiro para dar baixa nos cartões. LUZIMARA que lhe indicou o réu (...).
Para LUZIMARA ele ofereceu R$ 100,00 (cem reais) para que ela indicasse os idosos, mas nunca pagou. Foi pedido cópias dos documentos. Não deu a senha, mas só se ele gravou no momento. Ele queria desativar seu cadastro biométrico
. A aposentadoria foi obtida por conta própria.
No dia 23 de setembro ele fez a transferência. Só descobriu em dezembro com a gerente do banco.
Ela mostrou que havia um dinheiro de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Está recebendo R$ 400,00 (quatrocentos reais), em razão desses empréstimos
(...). Não falou mais com o réu e nem como DR. RANIERI.
Depois soube que os documentos estavam na casa do réu.
Tinha empréstimos na sua conta e o Advogado disse que o banco estava comendo demais (...). Primeiro o LUCAS falou que tinha uma parte para o Juiz do dinheiro, assim como o Advogado. O Juiz não falou quanto era. DR. RANIERI era do Tocantins e não viu mais ele¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿O informante FRANCISCO RODRIGUES VIANA, disse ter 82 anos de idade.
Entregou uns papeis para o réu presente em audiência. Foi atrás para resolver uns descontos que estava acontecendo no seu salário, mas acabou piorando a situação
. Teve mês que não tinha nem centavos para chupar balinhas.
Deu o cartão para tirar xerox.
Não deu a senha, e não foi ao banco.
Antes já tinha esse prejuízo com empréstimos, mas depois acabou aumentando.
O réu trabalhava com um Advogado de Tocantins.
Tem mais de 2 anos isso
. Está passando bastante dificuldade por conta dessa situação.
O réu explicava que ia sair um bolão de dinheiro e até agora não resolveu nada.
Nunca deu nada de dinheiro ao réu. Entregou apenas seus documentos e a partir daí sua situação piorou (...).
LUCAS prometeu que ia cancelar o empréstimo que já tinha
(...). Não se lembra o nome do Advogado, mas falou com ele aqui no fórum em uma sala. Antes tinha uns 8 empréstimos. SR. ZÉ MARIA que encaminhou todo esse pessoal para o Advogado. O LUCAS foi com ZÉ MARIA na sua casa (...). Nunca pagou nada para ninguém. Eles falaram que iam rachar no meio o que iria ganhar. Não tinha como saber a quantidade (...). Entregou para LUCAS os documentos e ele que entregou para o Advogado (...). Antes de conhecer o réu já tinha 8 (oito) empréstimos contratados, mas foi o depoente que fez. Depois dessa ajuda do réu piorou. Pelo depoente fez mais dois empréstimos pequenos. No de R$ 6.000,00 (seis mil reais) já tinha, mas não contratou e não pode acusar que foi o réu¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿O informante
MANOEL GOMES DA SILVA
, disse ter 71 anos de idade. Conhece o réu há pouco tempo.
Teve um prejuízo de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. O banco estava fazendo empréstimos no seu nome por isso procurou ajuda. O réu pegou o processo para dá andamento. Entregou os extratos para o réu. Não entregou cartão e nem senha do banco. O réu mandou fazer empréstimo no banco Bradesco. Entregou para o réu R$ 7.000,00 (sete mil reais). O réu disse que esse dinheiro era para fazer uma estratégia contra o banco. Ele ia depositar no Itaú. Não entendeu muito bem o que seria. O réu disse que estava em processo, na mão do Advogado. É aposentado. Tirou histórico no INSS. No dia 6 de janeiro de 2019 que foi realizado o empréstimo. Nunca mais viu esse dinheiro. Conheceu o LUCAS através do JOSÉ MARIA. Ele disse que havia um senhor resolvendo uma questão de empréstimo. Falou para ir na Praça do Ginásio. Então foi até lá, e encontrou cm o réu e JOSÉ MARIA. Quando falou com o réu, ele disse para tirar o extrato do INSS, mostrando os empréstimos que havia (...). A conversa dele era 50% (cinquenta por cento) para cada. Ele trabalhava para o DR. RANIERI. Foi ano passado, por volta de dezembro, não se lembra bem. Não entregou o cartão ao réu. Começou a pagar o empréstimo em janeiro do ano passado (...). Não emprestou a senha e nem cartão ao réu. Não se lembra (...). Tirou xerox dos documentos para entrar com a ação. Não conhece o DR. RANIERI, viu ele apenas de longe. Soube da prisão do réu por meio de um rapaz que vende picolé na praça (...).
Registrou ocorrência policial desses fatos
. Não foi ouvido pelo Delegado (...)¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿O réu
JOSÉ LUCAS DA SILVA BUQUINA
foi interrogado. Declarou ter 34 anos de idade e nasceu no dia 20 de abril de 1985 (...). Estava trabalhando com o Advogado, DR. RANIERI. Recebia de R$ 1.000,00 a 2.000,00 reais. Conhece ele do TO da mesma cidade. Trabalhava mais de 1 ano para ele. O Advogado estava mudando para Paragominas. Responde a um processo no TO, mas já pagou. Era acusação de estelionato. A cidade era de Axixá/TO. Depois foi para Itaguatins/TO. Está preso há mais de 4 (quatro) meses. Em parte, a acusação é verdadeira. Com relação ao seu RAIMUNDO e da esposa dele, não é verdade. Passou o R$ 800,00 (oitocentos reais), porque ele queria mudar de Advogado. O DR. RANIERI não sabia dessa captação de cliente. O Advogado, DR. RANIERI, trabalhava com o DR. MARCILIO. Era para mudar o benefício da vítima e o dinheiro era para pagar xerox, autenticação, gasolina (...). Não ia levar as pessoas para o TO. Atendia as pessoas na Praça do Ginásio. ANTONIO MACEDO não recebeu dinheiro, não se lembra. Era um auxilio que recebia, mas foi cancelado e não passou para o Advogado. RAIMUNDA e o marido dela que fizeram os empréstimos, mas fez o saque para eles porque os conhecia. Não falou nada sobre cancelar o empréstimo na Justiça. Teve acesso a senha do banco e cartão, dessa vez. Houve transferência da conta da RAIMUNDA para a conta da sua mãe, porque só dava para sacar no caixa R$ 800,00 reais e transferia R$ 1.200,00 reais para sacar. MARIA SILVA BUQUINA é sua mãe. A conta da sua mãe e do Bradesco de TO. É procurador da sua mãe, porque ela tem problema. Mora mais em Tocantins. Ficava 1 semana em Paragominas, mas fica mais tempo no TO. Mora mesmo em Itaguatins. Sacou porque estava com eles e fez a transferência. O marido dela tinha conhecimento que estava doente e ia fazer o saque. Sim, contraiu o saque de 9 mil reais para dona RAIMUNDA que estava doente. Sacava imediatamente o dinheiro. Transferiu o dinheiro e ficou com os R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Depois R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) transferiu porque o JOSÉ MARIA estava lhe devendo. De BERNARDO pegou o dinheiro por necessidade. Ia deixar na mão do Advogado, DR. RANIERI. Não sabe onde ele ia entrar com a ação, ele não falava. JOSINETE ela fez o empréstimo. Foi junto com o JOSÉ MARIA também. Recebeu R$ 200,00 reais e ela deu R$ 100,00 reais para JOSE MARIA. Ela que fez o empréstimo. GECI LIMA não se recorda. Não se lembra dela. FRANCISO falou com o JOSÉ MARIA e, ele fez o contato. JOSÉ MARIA que arrumou. Ficou faltando a declaração de residência. Foi buscar esse documento, porque o Advogado mandou. Depois foi no cartório. A única participação que teve. MANOEL GOMES usou o dinheiro dele por necessidade. Dizia que ia devolver o dinheiro depois (...). Não foi o interrogando que pegou o processo dele. Ele disse que era só um empréstimo (...). Trabalhava para o Advogado. Esse Advogado ainda não tinha escritório aqui. Ele pagava cerca de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 reais, dependia. Quando saia uma ação, ele dava uma parte. Não levou para o TO. JOSÉ MARIA foi com o próprio Advogado. JOSÉ MARIA que arrumava clientes para esse Advogado. Não se recorda quantas pessoas levou para o Advogado. Quem arrumava mais pessoas ao Advogado era o JOSÉ MARIA. O Advogado atendia aqui no Fórum, ou ia na casa da pessoa. O Advogado que olhava os papeis. A pessoa dizia qual havia feito ou não, e passavam a caneta. Entregava tudo na mão do Advogado. Passava para o Advogado. Ligava para o Advogado, assim como o JOSÉ MARIA. Trabalha com esse Advogado mais de ano (...). Está arrependido. O escritório ficava no centro lá de TO. Não lembra o nome da rua. Só ia quando alguém ligava e ia para Praça. A relação com JOSÉ MARIA era de parceria. Não fez acordo com JOSÉ MARIA sobre os 9 mil reais. Com relação a RAIMUNDO ROMÃO o prejuízo foi R$ 800,00 (oitocentos reais). BERNARDO confirma que deu o prejuízo de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), porque ele passou o processo para o Advogado. Era dele e da mãe. O DR disse que ia correr atrás do benefício dele (...). JOSINETE ligou dizendo que queria fazer empréstimo e lhe deu R$ 200,00 reais pela ajuda. Foi o interrogando, JOSÉ MARIA, o neto dela, e sacaram o dinheiro, pois ela queria pagar uma moto. A JOSÉ FRANCISCO não reconhece prejuízos causados a ele. Com relação a MANOEL reconhece o prejuízo que lhe causou de 7 mil reais (...). O pagamento que recebia do DR. RANIERI era em dinheiro. Usava a conta da sua mãe. Só pagavam se ganhassem a ação. Ele que dava para o cliente. Quando o Advogado ganhava ação, ele dava uma porcentagem, com cliente seu. Em Paragominas não ganhou nada com essas ações, porque ainda não foram julgadas. No TO ganhou, mas não lembra quanto. Não tinha cartões e senhas na sua casa. Não tinha acesso a outros cartões e senhas. Só da sua mãe. O Advogado que dizia quais os documentos que precisava. Sempre se apresentava como Assessor do Advogado. Não sabe quando o DR RANIERI veio a Paragominas. Nunca mais teve contato com ele. Está arrependido mesmo. Não morou no Maranhão¿. (
Grifos nossos
).

Pelo cotejo do acervo probatório, é possível aferir que o recorrente se apresentava para algumas vítimas como assessor de advogado, informando que iria conseguir suas aposentadorias, sendo, necessário, para tanto, que lhe dessem dinheiro, dizendo que seria para dar andamento ao processo, para xérox, etc., contudo, isso nunca ocorreu. Como exemplo cito o ocorrido com as vítimas Raimundo Romão e Bernardo Pereira,
caracterizando, assim, a vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio de induzimento ao erro, com a promessa da aposentadoria, fatos que se amoldam, perfeitamente, ao tipificado no art. 171, § 4º do Código Penal
1
.

No particular, ressalto que, a despeito da alegação defensiva sustentar que a vantagem obtida pelo recorrente tinha caráter lícito, esta não procede, sobretudo considerando que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Ao contrário, o próprio apelante confessou que pegou dinheiro das vítimas Bernardo e Manoel Gomes por necessidade, inexistindo, ainda, nos autos qualquer contrato de prestação de serviços firmado com elas, tampouco a comprovação do ajuizamento das ações que prometia protocolar.

Ademais, o apelante se apresentava, também, com a promessa de conseguir empréstimos ou cessar os já adquiridos, alegando a exorbitância dos juros. As vítimas, por acreditarem nele - que abusou da confiança adquirida -, entregavam-lhe cartões, senhas, documentos pessoais e extratos bancários. De posse dos mesmos, o réu realizava empréstimos consignados, saques e transferências bancárias das contas dos idosos para sua conta ou de sua genitora, já que era seu procurador e a movimentava, como se observa pelo extrato da vítima Raimunda de Melo Rosário (fls. 27/29).

Isso, de igual modo, restou plenamente demonstrado e cito, ilustrativamente, os depoimentos das ofendidas Geci Lima Cabral, Josinete de Sá Luz e Raimunda de Melo Rosário, os quais são esclarecedores de que
o recorrente se apropriou, além de ter desviado proventos, pensão ou outro rendimento dos idosos, configurando o tipo penal tipificado no art. 102
2
do Estatuto do Idoso.

Como se vê, pela análise das provas carreadas aos autos, todos os idosos lesados possuem baixo grau de instrução, sendo, em sua maioria, analfabetos funcionais, fato este que facilitava a prática delitiva pelo apelante, além de lhe assegurar a sensação de impunidade, sobretudo considerando que os ofendidos demoraram para perceber que foram vítimas dos delitos, como bem afirmou, em Juízo, a Sra. Geci Lima Cabral: ¿
no dia 23 de setembro ele fez a transferência. Só descobriu em dezembro com a gerente do banco¿.

Destarte, tenho que as declarações das vítimas e, em especial, da testemunha de acusação -
Delegado que conduziu a investigação
- se mostram fidedignas e merecem credibilidade, porquanto em harmonia com os outros elementos probatórios coligidos, não havendo, qualquer motivo que indique, por parte dos ofendidos, a intenção de
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que, em sua maioria, os idosos lesados o consideravam uma ¿
boa pessoa
¿, que ¿
falava coisas bonitas¿
.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo pelo qual a condenação do recorrente pelos crimes tipificados nos artigos 171, § 4º do Código Penal e 102 do Estatuto do Idoso é medida que se impõe.

Já no que pertine à aplicação do
princípio da consunção
-

que consiste na absorção da conduta menos grave (crime-meio) pela conduta mais grave (crime-fim)-,
com a consequente exclusão do delito do art. 102 do Estatuto do Idoso, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que os crimes em comento ocorreram por ações autônomas e independentes entre si.

A propósito, bem ponderou o
custos legis
em seu parecer (fl. 270), ao esclarecer que ¿
as vítimas das condutas delituosas são diferentes, umas são aposentadas e outras não, assim, de algumas vítimas, o réu se apossava dos dados pessoais e dos documentos bancários, e posteriormente realizava saques, transferências bancárias e empréstimos consignados, já de outros ofendidos, o apelante obtinha vantagem indevida, materializada em diversas quantias em dinheiro, com a promessa de aposentadoria¿.

Em outras palavras, é inadmissível, no caso, a aplicação do princípio da consunção, quiçá o reconhecimento de fato posterior não punível ao delito do art. 102 do Estatuto do Idoso, uma vez que
restou claramente demonstrado que as condutas perpetradas pelo recorrente, em nenhum momento eram fase de preparação, execução ou mero exaurimento de um delito mais amplo, razão pela qual improcede o pleito.

No tocante aos pedidos
afetos à dosimetria das penas dos crimes tipificados no art. 171, § 4º do Código Penal e art. 102 do Estatuto do Idoso
, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, nos pontos de interesse (fls. 215-216):
¿Do crime previsto no art. 171, §4º, do Código Penal.
Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu não possui registro de antecedentes criminais, circunstância favorável, em que pese responder a dois processos no Estado do Maranhão; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes; e as circunstâncias e consequências dos crimes notoriamente extrapolam aquelas normais aos crimes de estelionato, em face do longo tempo da prática do delito, que resultou em elevado prejuízo financeiro as vítimas. Ademais, o montante do prejuízo sofrido por elas, deve ser valorado adequadamente para fins de se respeitar o caráter preventivo/repressivo da pena, em razão de ter/terem sofrido relevante impacto na economia; as vítimas de modo algum, contribuíram a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.
Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico a pena de reclusão de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
Presente a atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, "b", do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Desta forma, nesta fase, a pena passa a ser de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Não vislumbro a presença de agravantes.
Considerando que o delito foi praticado contra idosos, a pena nesta fase dever ser aplicada em dobro, ficando em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa. Não há causas de diminuição de pena. Tendo sido os diversos crimes praticados contra mesmo bem jurídico protegido, na mesma forma, tempo e lugar, aplicável o benefício do artigo 71, parágrafo único do Código Penal, e, considerando que as penas são idênticas e o réu praticou por diversas vezes (tendo alguns golpes nem se recordando), de modo contínuo, aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a em definitivo para o crime previsto no art. 171, §4º, do Código Penal c/c art. 71, caput, do Código Penal, em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 390 (trezentos e noventa) dias-multa¿.
-------------------------------------------------------------------------------------
¿Do crime previsto no art. 102, da Lei nº 10.741/2003. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. O réu realizou diversos saques, transferências e empréstimo utilizando o cartão das vítimas, o que denota dolo intenso, pois se oferecia sua ajuda, contudo, já estava com o intuito de praticar os delitos; o réu não possui registro de antecedentes criminais, circunstância favorável, em que pese responder a dois processos no Estado do Maranhão; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes; as consequências do delito, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são desfavoráveis. Os montantes do prejuízo sofrido pelas vítimas são consideráveis, devendo tal elemento ser valorado adequadamente para fins de se respeitar o caráter preventivo/repressivo da pena. Elas sofreram relevante impacto na economia doméstica, conforme depoimentos; as circunstâncias do crime, entendidas como o modus operandi são desfavoráveis. O réu valeu-se da confiança em si depositada pela vítima, que entregava os cartões e senhas a ele, dando-lhe acesso a sua conta para perpetrar o crime de forma sorrateira; as vítimas de modo algum, contribuíram a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu. Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, aplico a pena de reclusão de 2 (anos), 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, "b", do Código Penal), motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Desta forma, nesta fase, a pena passa a ser de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa. Não vislumbro a presença de agravantes. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Tendo sido os diversos crimes praticados contra mesmo bem jurídico protegido, na mesma forma, tempo e lugar, aplicável o benefício do artigo 71, parágrafo único do Código Penal quanto ao crime do artigo 102, caput, da Lei nº 10.741/2003, e, considerando que as penas são idênticas e o réu praticou por diversas vezes condutadas continuadamente, aumento a pena em 2/3, ficando nessa fase em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. Presente concurso material (art. 69, Código Penal), devendo as penas serem somadas, perfazendo 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa. Com isso, fica o réu JOSÉ LUCAS DA SILVA BUQUINA condenado pela prática nas sanções art. 171, § 4º, c/c art. 69, caput, c/c art. 171, caput, todos do Código Penal, c/c art. 102, caput, da Lei nº 10.741/2003, à pena DEFINITIVA em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa. O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal. Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, considerando a quantidade de pena aplicada, e, dada a conjuntura atual, ser extremamente nocivo à sociedade, merecendo uma reprimenda maior, uma resposta eficiente do Poder Judiciário. Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca e neste caso, mantenho a prisão preventiva e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como de conceder a prisão domiciliar em razão da pena aplicada¿
.

Primeiramente, em relação ao crime de estelionato -
art. 171, § 4º CP -
constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três vetores judiciais -
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
-, fixando a pena-base em 02 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 141 dias-multa.

Vê-se, assim, que a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 01 ano e 06 meses, ante a valoração negativa de 03 vetores, o que considero justo e proporcional, isto é, necessário, adequado e proporcional em sentido estrito ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, está correta a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
3
.

Prosseguindo na edificação da pena, ausentes agravantes, contudo, presente a atenuante de
confissão espontânea
, devidamente reconhecida pelo Juízo
a quo,
razão pela qual,
é forçoso reconhecer que o apelante não possui interesse recursal, neste particular,
motivo pelo qual mantenho o
quantum
de redução (1/6), ficando a pena em
02 anos e 01 mês de reclusão e, 117 dias-multa.

Ao final, inexistem causas de diminuição, todavia, presente
a causa de aumento expressa no § 4º do art. 171
, em face do delito ter sido
praticado contra idosos
, devendo a reprimenda ser aplicada em dobro, resultando no montante de
04 anos e 02 meses de reclusão, bem como 234 dias-multa.

Por conseguinte,
aplicada a continuidade delitiva entre os delitos de estelionato, no
quantum
de 2/3
, que preservo, tendo em vista o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça ¿
de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (
HC 342.475/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/2/2016
),
mantendo a pena em concreto e definitivo em 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 390 dias-multa, pela prática do crime do art. 171, § 4º c/c art. 71,
caput,
ambos do Código Penal.

No que pertine à dosimetria pela prática do delito tipificado no
art.

102 do Estatuto do Idoso,
de igual forma, como já ponderei em relação ao crime de estelionato foram valorados, acertadamente, como negativos, os vetores da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime, justificando, dessa forma a fixação da pena-base em
02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão
e, ao pagamento de
141 dias-multa
,
quantum
que também considero justo e proporcional, além de devidamente motivado, razão pela qual mantenho.

É cediço que, nos termos da já citada Súmula nº 23 deste Tribunal, basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, estando, como consequência, a r. sentença em observância ao entendimento sumular e perfeitamente escorreita.

Na segunda fase da pena, ausentes agravantes, tendo o magistrado
a quo
reconhecido a atenuante de
confissão espontânea
, sendo imperioso
reconhecer a ausência de interesse processual do recorrente, neste particular,
pelo que conservo o patamar de redução aplicado (1/6), restando a pena em
01 ano, 09 meses e 07 dias de reclusão e, 117 dias-multa.

Prosseguindo, inexistem causas de aumento e diminuição, contudo,
aplicável o benefício do crime continuado entre os delitos de apropriação indébita contra os idosos
, nos moldes como ocorreu em face ao estelionato, motivo pelo qual
mantenho o patamar (2/3), e conservo o
quantum
definitivo de 02 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e, ao pagamento de 195 dias-multa.

Ao final, acertadamente, a r. sentença impugnada reconheceu o concurso material, procedendo à soma das reprimendas, pelo que mantenho o
quantum
de
09 anos, 10 meses e 22 dias-multa de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além do pagamento de 585 dias-multa.

Neste particular, a despeito do pleito de
reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento ao concurso material
, esclareço que também não merece provimento.

Explico.

O art. 71 do Código Penal dispõe expressamente que a continuidade delitiva somente se caracteriza quando praticados dois ou mais crimes
de mesma espécie
, nas mesmas circunstâncias de modo, tempo e lugar.

No tocante aos crimes da ¿mesma espécie¿ leciona Rogério Sanches Cunha
4
: ¿
há de se destacar, porém, a existência de crimes que, não obstante tutelem o mesmo bem jurídico, são considerados de espécies distintas pelo STJ, que, em razão disso, impede a incidência da continuidade delitiva¿,
dentre os quais cita roubo e extorsão, extorsão mediante sequestro e roubo, roubo e latrocínio (
v.g
. HC 344.832/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016, HC 299.516/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 e AgRg no HC 496.986/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/05/2019)
.

No mesmo sentido, conclui-se que os crimes de estelionato e de apropriação indébita, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, não se configurando, portanto, entre eles, a continuidade delitiva, mas sim o concurso material
5
.

Por último, quanto ao pedido de
revogação da custódia preventiva

ou, sua substituição pela prisão domiciliar
, anoto que não assiste razão à defesa, relembrando ser pacífica a nossa jurisprudência que afirma, as vezes de forma peremptória,
a inadequação da via eleita
, na medida em que tal matéria
deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
6
, mas para dar cumprimento ao disposto no §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Esse dever-poder é reconhecido desde os tempos do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
7
, de 1832).

E, de fato, é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, forçoso reconhecer que tal dever-poder é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela de direito fundamental de liberdade do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

No caso dos autos, não se verifica hipótese de concessão de ofício do
writ
,
porquanto, pela simples leitura da sentença condenatória, constata-se que o magistrado
a quo
negou o direito de o acusado responder em liberdade,
sob o fundamento de que os motivos ensejadores da segregação cautelar permaneciam inalterados
, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, mormente considerando que ¿
os crimes contra o patrimônio vêm assolando os munícipes desta Comarca¿,
fatos estes que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalto, ainda, que não seria razoável a concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo considerando o histórico criminal desfavorável do apelante, já tendo respondido no Estado de Tocantins por delito de igual natureza, bem como, em razão de transitar entre o Estado do Pará e do Tocantins, tendo, inclusive, declarado possuir residência no estado vizinho, o que pode prejudicar a efetiva aplicação da lei penal.

Nesses termos,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço do pleito neste particular.

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
§ 4
o
Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.

2
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

3
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

4
Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120) 8ª ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: JuspoDIVM, 2020.

5
STJ. REsp 932.796/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/11/2007, DJ 07/02/2008, p. 1.

6

Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

7

¿
Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.